Tribunal: TJSP
Processo: 2014370-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014370-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravada ROBERTA
ARANDA DE PAULA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014370-52.2020.8.26.0000 -Voto no 33.897
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. DE ITAQUERA - 3a VARA CÍVEL.
Agravante: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
Agravada: ROBERTA ARANDA DE PAULA BARBOSA
Interessados:
JOSÉ
ANTÔNIO
NUNES
PRADO
MOTOS;
VICTOR
AUTOMARCAS LTDA. EPP; BANCO PAN.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Celson Maziteli Neto
VOTO No 33.897
Ação de obrigação de fazer e indenizatória. Incabível a
cominação de crime de desobediência, uma vez que é
possível a fixação de multa cominatória para assegurar
o cumprimento da decisão judicial.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de obrigação de fazer e indenizatória, determinou que a agravante
cumprisse o despacho de fls. 346, consistente em apresentar cópia do
instrumento de contrato de financiamento do veículo objeto da lide, bem como
extrato atualizado da dívida, sob a advertência de que a omissão importará ato
atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo da expedição de mandado de
busca e apreensão e imputação do crime de desobediência aos responsáveis
pela omissão (fls. 366 dos autos de origem).
Alega o agravante que em nenhum momento houve
resistência ao cumprimento da determinação judicial, mas tão somente a
impossibilidade de cumpri-la nos moldes determinados. Afirma que a
responsabilização criminal não deve ser aplicada, em razão da sua
desproporcionalidade. Sob tais fundamentos, requer a concessão de efeito
suspensivo e a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito devolutivo (fls. 48), foi
apresentada contraminuta (fls. 51/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014370-52.2020.8.26.0000 -Voto no 33.897
3
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer, por meio
do qual a agravada pretende a imediata transferência do veículo que adquiriu de
uma das rés e, ao final, a condenação ao pagamento das multas relativas às
infrações de trânsito cometidas antes da venda, bem como condenação ao
pagamento de indenização por danos morais. Foi deferida a antecipação da
tutela, para autorizar o licenciamento do veículo, independente do pagamento da
multa mencionada na inicial.
Após a citação dos réus, foi determinado, em 16.08.2019,
que a corré apresentasse cópia do instrumento do contrato de financiamento e,
certificada a inércia, o MM Juiz a quo reiterou a determinação, sob a advertência
de que a omissão importará ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo
da expedição de mandado de busca e apreensão e imputação do crime de
desobediência aos responsáveis pela omissão.
Assiste razão ao agravante.
A imputação de crime de desobediência, no presente caso,
é medida que se mostra excessiva. O descumprimento da decisão já configurará
ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo da expedição de mandado de
busca e apreensão, e poderá, ainda, ser aplicada multa cominatória por
descumprimento, a fim de assegurar a eficácia da ordem judicial.
A esse respeito, esclarece Celso Delmanto que "(...) para a
tipificação da desobediência é indispensável que o destinatário da ordem tenha o
dever jurídico de obedecê-la, a obrigação de acatá-la De outro lado, se a lei
cominar penalidade administrativa ou civil à desobediência da ordem, não se
deverá reconhecer o crime em exame, salvo se a dita lei ressalvar
expressamente a cumulativa aplicação do art. 330"1.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reformar
parcialmente a decisão agravada e afastar a possibilidade de e imputação do
1 Código Penal comentado 6a atual e ampliada, Rio de Janeiro, Renovar, 2002, p 657.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014370-52.2020.8.26.0000 -Voto no 33.897
4
crime de desobediência.
É o meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator